Tribunal: STJ
Processo: 5129422-33.2020.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2193948 - MG (2025/0026177-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: A C P S
ADVOGADO
: GETULIO DE SOUSA BATISTA - SP386055
RECORRIDO
: S R DE S (MENOR)
REPR. POR
: A R
RECORRIDO
: A L S DE S
ADVOGADA
: FATIMA CARVALHO ABDALLA SEMIAO E OUTRO(S) -
MG048878
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
C/C
POST MORTEM
DIREITO
REAL
DE

HABITAÇÃO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA
APELAÇÃO.
DETERMINAÇÃO
DE
DESENTRANHAMENTO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART.
435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PARTE QUE NÃO
DEMONSTROU
NENHUM
IMPEDIMENTO
PARA
A
APRESENTAÇÃO OPORTUNA DOS DOCUMENTOS NOVOS.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA SÚMULA No 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais que negou a juntada de documentos
novos apresentados em sede de apelação, por entender que tais
documentos já existiam à época do ajuizamento da ação e não foi
demonstrado impedimento para sua apresentação oportuna.
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a
juntada de documentos novos em sede de apelação, quando tais
documentos já existiam à época do ajuizamento da ação e não foi
comprovado motivo que justificasse a impossibilidade de sua
apresentação oportuna.
3. O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência,
que admite a juntada de documentos novos apenas quando se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial
Documento eletrônico VDA48442251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5bdeb922-20aa-4c50-abd9-bfab780ca17a

ou contestação, desde que comprovado o motivo que impediu sua
juntada anterior.
4. A recorrente não apresentou justificativa para a não apresentação
dos documentos no momento adequado, o que inviabiliza a juntada
posterior e caracteriza a preclusão do direito de produzir tal prova.
5. O recurso especial nem sequer poderia ser conhecido, pois não
impugnou no apelo nobre especificamente o fundamento autônomo e
suficiente do acórdão recorrido, atraindo a aplicação da Súmula no
283 do STF.
6. Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5bdeb922-20aa-4c50-abd9-bfab780ca17a

RECURSO ESPECIAL No 2193948 - MG (2025/0026177-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: A C P S
ADVOGADO
: GETULIO DE SOUSA BATISTA - SP386055
RECORRIDO
: S R DE S (MENOR)
REPR. POR
: A R
RECORRIDO
: A L S DE S
ADVOGADA
: FATIMA CARVALHO ABDALLA SEMIAO E OUTRO(S) -
MG048878
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
C/C
POST MORTEM
DIREITO
REAL
DE

HABITAÇÃO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA
APELAÇÃO.
DETERMINAÇÃO
DE
DESENTRANHAMENTO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART.
435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PARTE QUE NÃO
DEMONSTROU
NENHUM
IMPEDIMENTO
PARA
A
APRESENTAÇÃO OPORTUNA DOS DOCUMENTOS NOVOS.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA SÚMULA No 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais que negou a juntada de documentos
novos apresentados em sede de apelação, por entender que tais
documentos já existiam à época do ajuizamento da ação e não foi
demonstrado impedimento para sua apresentação oportuna.
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a
juntada de documentos novos em sede de apelação, quando tais
documentos já existiam à época do ajuizamento da ação e não foi
comprovado motivo que justificasse a impossibilidade de sua
apresentação oportuna.
3. O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência,
que admite a juntada de documentos novos apenas quando se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial
Documento eletrônico VDA48257480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:49
Código de Controle do Documento: 38da0c8e-861a-4168-8c38-1f4e928477c1

ou contestação, desde que comprovado o motivo que impediu sua
juntada anterior.
4. A recorrente não apresentou justificativa para a não apresentação
dos documentos no momento adequado, o que inviabiliza a juntada
posterior e caracteriza a preclusão do direito de produzir tal prova.
5. O recurso especial nem sequer poderia ser conhecido, pois não
impugnou no apelo nobre especificamente o fundamento autônomo e
suficiente do acórdão recorrido, atraindo a aplicação da Súmula no
283 do STF.
6. Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por A. C. P. S. (A. C.), com
fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
a
Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG), assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DOCUMENTOS,
QUE JÁ EXISTIAM À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO,
ACOSTADOS
APENAS
COM
AS
RAZÕES
RECURSAIS.
EXTEMPORANEIDADE. DESENTRANHAMENTO.
- Em regra, a prova documental deverá ser produzida pelas partes em
momentos específicos: ao autor, incumbe a instrução da peça de
ingresso com os documentos necessários à comprovação de suas
alegações; ao réu, compete a apresentação de documentos, com sua
contestação, que evidenciem os fatos extintivos, modificativos ou
impeditivos do direito autoral.
- Excepcionalmente, permite-se que novos documentos sejam
juntados ao processo, nas situações descritas pelo art. 435 do Código
de Processo Civil: (i) “quando destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram
produzidos nos autos”; (ii) quando “formados após a petição inicial ou
a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis
ou disponíveis após esses atos”, devendo a parte que os produziu
“comprovar o motivo que a impediu de juntá-los” em momento
adequado.
- Constatado nos autos que os documentos que acompanharam o
recurso de apelação já existiam à época do ajuizamento da ação e se
destinavam à demonstração do fato constitutivo do pretenso direito
autoral,
revela-se
adequada
a
determinação
de
seu
desentranhamento, considerando a produção extemporânea da prova
documental (e-STJ, fls. 1208-1213).

Nas razões do presente recurso, A. C. alegou a violação aos arts. 369 e
435, parágrafo único, do CPC, ao sustentar que admite-se a juntada de documento
novo na apelação, desde que observado o contrádito e ausente a má-fé, em
homenagem ao princípio da verdade real.
Documento eletrônico VDA48257480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:49
Código de Controle do Documento: 38da0c8e-861a-4168-8c38-1f4e928477c1

Pediu a reforma do acórdão recorrido para que os documentos
apresentados com a petição de apelação sejam conhecidos e considerados por
ocasião do julgamento do mérito daquele recurso.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.240-1.251).
O Ministério Público Federal, no parecer lançado pelo em. Subprocurador-
Geral da República, Dr. SADY D'ASSUMPÇÃO TORRES FILHO, opinou pelo
improvimento do recurso especial (e-STJ, fls. 1.274-1.278).
É o relatório.
VOTO
Da possibilidade de juntada de documento novo
A recorrente visa a reforma do acórdão recorrido para que sejam admitidos
os documentos juntados em sede de apelação, alegando que o Tribunal
estadual adotou uma interpretação restritiva do artigo 435, parágrafo único, do CPC,
deixando de considerar que houve observância do contraditório e ausente a má-fé e o
princípio da verdade real.
O Tribunal mineiro, a respeito da possibilidade de juntada de documentos
novos na apelação, consignou que:

[...]
Em regra, a prova documental deverá ser produzida pelas partes em
momentos específicos: ao autor, incumbe a instrução da peça de
ingresso com os documentos necessários à comprovação de suas
alegações; ao réu, compete a apresentação de documentos, com sua
contestação, que evidenciem os fatos extintivos, modificativos ou
impeditivos do direito autoral.
Excepcionalmente, permite-se que novos documentos sejam juntados
ao processo, nas situações descritas pelo art. 435, antes transcrito: (i)
“quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”;
(ii) quando “formados após a petição inicial ou a contestação, bem
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após
esses atos”, devendo a parte que os produziu “comprovar o motivo
que a impediu de juntá-los” em momento adequado.
Na hipótese em comento, a apelante, às ordens no 159/164 dos autos
no 1.0000.20.545809-4/006, acostou os seguintes documentos: (i)
Boletim de Ocorrência Policial no 2020-006631530-001, datado de 07
de fevereiro de 2.020, no qual se verifica, no campo “Histórico da
Ocorrência/Atividade”, a menção à autora como “mulher” do falecido
Sr. S. P. S.; (ii) Faturas de Cartão de Crédito, vencidas em datas
anteriores à propositura da ação, em nome da apelante, nas quais se
nota o endereço que era utilizado pelo falecido, para a demonstração
de eventual coabitação; (iii) Diálogos entre a apelante e o falecido Sr.
S. P. S.; (iv) Transações bancárias, pelas quais se observam
Documento eletrônico VDA48257480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:49
Código de Controle do Documento: 38da0c8e-861a-4168-8c38-1f4e928477c1

depósitos realizados pelo Sr. S. P. S. em conta de titularidade da
apelante; (v) Documento intitulado “Termo de Adesão de Pessoa
Física para Planos de Serviços Pós-Pagos – SMP”, mediante o qual
solicitou o Sr. S. a inclusão da apelante como dependente em sua
linha de telefonia celular.
Tais documentos não podem ser considerados como novos, já que
existentes à época da propositura da ação e se destinavam, ao
primeiro súbito de vista, à comprovação da alegada união estável
entre a apelante e o falecido Sr. S. P. S.
A apelante, em momento algum, demonstrou óbice ou impedimento
para que os documentos pudessem acompanhar a peça de ingresso
ou mesmo a impugnação, para que, neste último caso, fossem
utilizados como contraprovas às argumentações trazidas pelos
apelados na peça de defesa.
Os referidos documentos, igualmente, não se prestam, apenas, à
impugnação específica dos fundamentos utilizados pelo ilustre juiz em
sua sentença, pois, como dito, possuíam um escopo mais amplo, já
que evidenciariam ou reforçariam outras provas que amparavam a
alegação da suposta união estável mantida entre a apelante e o “de
cujus”.
Aliás, dos documentos acostados às ordens no 159/164, apenas um, o
de ordem no 163, se destinaria à demonstração de eventual
assistência material mútua; contudo, tal fato não constitui requisito
essencial para a caracterização de união estável, o que será
abordado, com maior profundidade, no momento do julgamento do
recurso de apelação cível.
Com efeito, as teses sustentadas pela apelante em sua petição de
ordem no 170, por constituírem os documentos de ordens no 159/164
provas do fato constitutivo do direito defendido nesta ação, deveriam
ter sido anexados desde o ajuizamento do processo, o que não foi
feito pela parte autora.
Há de ser dito, nesta passagem, que os princípios do contraditório e
da verdade real devem ser compatibilizados com o vetor axiológico do
devido processo legal e, nesse contexto, as provas documentais
devem ser produzidas nas oportunidades estabelecidas pela
legislação processual civil.
Por fim, não obstante o respeitável entendimento do Superior Tribunal
de Justiça sobre o tema em apreço, os julgados colacionados pela
agravante em sua peça recursal não possuem efeito vinculante, o que
permite a adoção de posicionamento diverso (e-STJ, fls. 1.211-1.213,
sem destaques no original).

Como se vê, o Tribunal estadual concluiu pela impossibilidade de juntada de
documentos pela recorrente por ocasião da sua apelação, na medida em que eles já
existiam à época do ajuizamento da ação e se eles se destinavam à comprovação da
união estável entre ela e o falecido, além de não ter demonstrado nenhum óbice para a
.
não apresentação deles na inicial ou na contestação
Nesse cenário, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu em harmonia com
a nossa jurisprudência, que já proclamou que o art. 435, parágrafo único, do NCPC
prevê uma exceção, admitindo a juntada posterior de documentos antigos, na hipótese
Documento eletrônico VDA48257480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:49
Código de Controle do Documento: 38da0c8e-861a-4168-8c38-1f4e928477c1

em que estes 'se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos (isto
é, a petição inicial ou a contestação), mas igualmente impõe à parte interessada
'comprovar o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente e incumbindo ao juiz, em
(AgInt no AREsp no
qualquer caos, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o
1.765.696/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, DJe de 13/3/2022
).
Desse modo, não se verifica nenhuma ofensa ao art. 435, parágrafo único
do CPC, mas sim sua observância pelo acórdão recorrido, que assinalou que era
possível a juntada de documentos novos em qualquer fase processual, ou de
documentos que não foram juntados com a petição inicial desde que comprovada a
impossibilidade de sua juntada oportuna.
No caso, efetivamente, como assinalou o acórdão recorrido, a recorrente
não comprovou o motivo que justificasse ou que a impedisse de juntar os documentos
novos antes da prolação da sentença, de modo que o direito de produzir ta prova
restou precluso.
Em verdade, o recurso especial nem sequer deveria ter sido conhecido, na
medida em que a leitura das suas razões revela que fundamento autônomo e suficiente
para a manutenção do acórdão recorrido não foi especificamente impugnado, qual
seja, o de que A. C. não apresentou nenhuma justificativa acerca da impossibilidade de
ter juntados os documentos novos oportunamente, pois atrai a incidência, por analogia,
da Súmula no 283 do STF.
Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO
CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS
DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO
STF.
[...]
4. O acórdão recorrido também não conheceu da apelação no mérito
porque o apelante, ora recorrente, juntou documentos novos, os quais
não foram apreciados em primeiro grau, não sendo possível tal análise
em razão da impossibilidade de supressão de instância. A Corte local
consignou que somente é admitida a juntada de documentos novos,
bem como aqueles que, embora não o sejam, se tornaram conhecidos,
acessíveis ou disponíveis após a instrução, desde que justificado o
motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente, a teor do
parágrafo único do art. 435 do CPC, e não consta qualquer
argumentação da apelante que venha a justificar o motivo que a
impediu de juntar tais documentos na origem. O supracitado
fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto
Documento eletrônico VDA48257480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:49
Código de Controle do Documento: 38da0c8e-861a-4168-8c38-1f4e928477c1

discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo
extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso
especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.031.899/RR, relator Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
30/5/2022
de
, sem destaque no original.)
7/6/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA.
PRETERIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO,
NA
VIA
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM INATACADOS NAS
RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
[...]
VII. A Corte de origem, ao analisar a controvérsia, asseverou que
"além de incabível o pedido de produção de outras provas
condicionado à conclusão do magistrado pela procedência ou
improcedência do pedido inicial (indexador 001722), é inoportuno o
novo pedido de provas, haja vista que o momento adequado para
juntada dos documentos necessários à comprovação do fato
constitutivo do direito alegado era o da propositura da demanda, como
se extrai do teor dos artigos 282, VI, e 396 do Código de Processo
Civil de 1973 (artigos 319, VI, e 434 do Código de Processo Civil em
vigor). A apresentação de documentos novos, na vigência do Código
de Processo Civil vigente antes da sentença, somente era admitida
nas hipóteses previstas em seu artigo 397, ou seja, para a
demonstração de fatos novos ou para contrapor outros documentos
anexados aos autos. A juntada posterior de documentos fora dessa
regra, recentemente positivada no artigo 435, parágrafo único, da Lei
n° 13.105/15, somente era aceita pela jurisprudência, nos casos em
que comprovado motivo relevante que impedisse a sua juntada no
momento adequado. Como tal não se verificou na espécie, não há que
falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao principio do devido
processo legal". Entretanto, tal fundamento não foi impugnado pela
parte recorrente, nas razões do Recurso Especial. Portanto, incide, na
hipótese, a Súmula 283/STF, que dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um

fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
VIII. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.744.941/RJ, relatora Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
21/3/2022
, sem destaque no original.)
23/3/2022

Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48257480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:49
Código de Controle do Documento: 38da0c8e-861a-4168-8c38-1f4e928477c1

É como voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA48257480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:49
Código de Controle do Documento: 38da0c8e-861a-4168-8c38-1f4e928477c1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.193.948 / MG
Número Registro: 2025/0026177-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205458094008 51294223320208130024
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A C P S
ADVOGADO
: GETULIO DE SOUSA BATISTA - SP386055
RECORRIDO
: S R DE S (MENOR)
REPR. POR
: A R
RECORRIDO
: A L S DE S
ADVOGADA
: FATIMA CARVALHO ABDALLA SEMIAO E OUTRO(S) - MG048878
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). GETULIO DE SOUSA BATISTA, pela parte: RECORRENTE: A C P S.
TERMO
Documento eletrônico VDA48409238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:32
Código de Controle do Documento: fc99006c-0488-4501-aa11-9955e0225679

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:32
Código de Controle do Documento: fc99006c-0488-4501-aa11-9955e0225679